Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022937-22.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: ANDREIA ARAUJO SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 63788989), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58275489):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL E EM DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – COBRANÇA SUMÁRIA SEM LASTRO – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – CORTE NO ABASTECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, conquanto a concessionária de energia elétrica tenha comprovado o preenchimento do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 577397, do qual a consumidora tomou conhecimento, não enviou o medidor para exame do INMETRO, e não notificou a consumidora assegurando-lhe o direito de defesa administrativa. 2 – Na espécie, nem mesmo o cálculo do valor pretendido pela concessionária é incontroverso, à míngua de elementos que corroborem o desvio na medição de janeiro/2016 até agosto/2016, data da inspeção. Cobrança unilateral abusiva e sem lastro. 3 - Se a consumidora ficou sem a prestação do serviço em virtude da má atuação dos agentes da Energisa, é devida a indenização por danos morais". (RAC 1022937-22.2016.8.11.0041, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que desproveu o recurso, mantendo decisão em Apelação que confirmou a sentença para declarara a inexistência do débito objeto da fatura vencida e à condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais devido ao corte no abastecimento de energia elétrica.
Alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que a irregularidade constatada na unidade consumidora da Recorrida foi causada por intervenção humana, a qual isenta a concessionária de energia elétrica a indenizar clientes, visto que foi aplicada a legislação vigente.
Recurso tempestivo (id 71339966)
Sem contrarrazões (id 72436467)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 66439468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que a irregularidade constatada na unidade consumidora da Recorrida foi causada por intervenção humana, a qual isenta a concessionária de energia elétrica a indenizar clientes, visto que foi aplicada a legislação vigente.
No entanto o acórdão recorrido decidiu que restou comprovado nos autos a falha na prestação do serviço em virtude da má atuação dos agentes da concessionária, que deixaram a Recorrida sem o fornecimento de energia elétrica, caracterizando os requisitos autorizadores da reparação civil.
Desse modo, tem-se que não é o caso de má valoração da prova e sim a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL.AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).2. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a agravada.
3. Assim, acolher a excludente de responsabilidade apontada pela parte ora agravante, qual seja, caso fortuito, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, inviável nesta instância.
4. A aplicação do óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do Recurso Especial interposto com base no art. 105, III, c da Constituição Federal, de forma que resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada.
5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1534033/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”.(g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça